Tribunal: CARF
Processo: 10120.720834/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720834/2011-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.934 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
C S M COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PARADIGMA COM TESE SUPERADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada
pela CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma
específica do paradigma indicado. Art. 67, § 10, Anexo II do RICARF
(Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009). Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio César
Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira
Viviane Vidal Wagner.

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 272/283) interposto por C S M COMERCIAL
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ("Contribuinte”) em face da decisão proferida no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720834/2011-93
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.720834/2011-93

Acórdão no 1803-01.112 (e-fls. 255/260), pela 1a Turma Especial da Primeira Seção, na sessão
de 23/11/2011, que negou provimento ao recurso voluntário.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. DIVERSIDADE DE CRITÉRIO.
Tendo o contribuinte optado pela tributação com base no lucro presumido, incabível
determinar a base de cálculo utilizando critério diverso do previsto na legislação de
regência, apurando valores tributáveis aquém dos reais.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. LEI OU ATO NORMATIVO.
APRECIAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula Carf no 2), isso
porque, a instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza,
pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade e/ou ilegalidade de normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a
prerrogativa dos mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados
pela própria Constituição Federal.
MULTA QUALIFICADA.
A prática reiterada de apresentar ao fisco, durante todo o ano calendário, declarações
que mascaram a obrigação tributária principal, quando a escrituração do sujeito passivo
demonstra que este conhecia o real valor a recolher, constitui ação dolosa que implica
qualificação da multa de ofício.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL. DECORRÊNCIA.
A tributação reflexa é matéria consagrada na jurisprudência administrativa e amparada
pela legislação de regência, devendo o entendimento adotado em relação aos respectivos
Autos de Infração acompanharem o do principal em virtude da íntima relação de causa e
efeito.

A autuação fiscal tratou de lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL, ano-calendário
2008, lucro presumido, relativo a divergências nas receitas declaradas na DIPJ e DACON e na
contabilidade. Foi qualificada a multa de ofício.
Foi apresentada impugnação, do qual lhe foi negado provimento. Foi interposto
recurso voluntário, que também teve o provimento negado pela decisão recorrida.
A Contribuinte interpôs recurso especial, trazendo para discussão as matérias (1)
isonomia do tratamento conferido às operações com veículos usados e instituições financeiras a
contribuintes de atividade mercantil, sem paradigma indicado; (2) qualificação da multa de
ofício, com base nos paradigmas no 103-22.164 e 108-09.080, no qual aduz que teria entregado
espontaneamente os seus livros fiscais e contábeis para a Fiscalização, e que a autuação fiscal
decorreu precisamente da diferença entre a escrituração e os valores de receita bruta informados
em DIPJ, DCTF e DACON, em que foi declarada a receita líquida, por entender que teria direito
ao mesmo tratamento tributário conferido às revendedoras de veículos e instituições financeiras,
entendimento que inclusive teria sido objeto de decisão do TRF da 5a Região, o seja, não teria
ocorrido a prática de crime contra a ordem tributária. Requer pelo conhecimento e provimento do
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.720834/2011-93

recurso, para julgar improcedente o lançamento ou, seja reduzida a multa de ofício de 150% para
75%.
Despacho de exame de admissibilidade deu seguimento parcial ao recurso, para a
matéria (2), com base no paradigma no 103-22.164.
A PGFN apresentou contrarrazões (e-fls. 256/365). Discorre que o Contribuinte,
de forma reiterada, por todo o ano-calendário 2008, com base em tese não amparada legalmente,
teria efetuado expurgos de parcelas que deveriam compor a receita bruta da atividade para efeito
de apuração do lucro presumido, ou seja, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e que, agindo
assim, ainda que tenha registrado integralmente a receita bruta da atividade na escrita contábil e
no Livro de Apuração do ICMS, teria praticado conduta dolosa de omissão de receitas (fraude ou
sonegação fiscal), pois oferecera à tributação receitas muito aquém das registradas na
escrituração contábil (houve redução indevida de tributos), de forma reiterada. O caso não se
trataria de mero erro ou atraso no recolhimento de tributos, mas de efetivo e claro interesse em
não recolher os tributos, de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador em relação ao
Fisco (dolo de fraude ou sonegação fiscal). Requer pelo não provimento do recurso especial e
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trate-se de recurso especial no qual se pretende devolver para apreciação a
matéria “qualificação da multa de ofício”, cujo seguimento foi dado pelo despacho de exame de
admissibilidade para o paradigma no 103-22.164.
Passo ao exame de admissibilidade.
Consta protocolo do recurso especial de 15/02/2012, sob a vigência do RICARF
previsto na Portaria MF no 256, de 2009, no qual predicava no art. 67:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido
superada pela CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma
específica do paradigma indicado. (Grifei)

A situação prevista no §10 transcrito é precisamente o caso dos autos.
O paradigma no 103-22.164 foi reformado pelo Acórdão CSRF/01-05.697, com
publicação no sítio do CARF em 08/11/2007, em data anterior à interposição do recurso especial
(15/02/2012). Segue a ementa e resultado da decisão reformadora:

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.934 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.720834/2011-93

QUALIFICAÇÃO DE MULTA - INTUITO DOLOSO - PRÁTICA REITERADA DE
ENTREGA DE DECLARAÇÃO A FAZENDA FEDERAL COM VALORES
INFERIORES AOS ESCRITURADOS NOS LIVROS - A reiteração da entrega de
declaração em valor significativamente inferior ao constante em seus livros fiscais por
longo período caracteriza o intuito doloso e autoriza a qualificação da multa.
Recurso especial provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto pela FAZENDA
NACIONAL.
ACORDAM os Membros da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
por maioria de votos, DAR provimento ao recurso especial, para restabelecer a
incidência da multa qualificada, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado. Vencidos os Conselheiros Cândido Rodrigues Neuber, Paulo Jacinto
do Nascimento e Irineu Bianchi (Substituto convocado) que negaram provimento ao
recurso.

Ou seja, trata-se de paradigma cuja tese, na data de interposição do recurso, foi
superada por decisão proferida pela CSRF, não servindo para demonstração da divergência na
interpretação da legislação tributária, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso especial.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital